Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735249-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANISSE YOUSSEF BITTAR, ANTONIO CARLOS SILVA DE MENDONCA, ANA LOURENCA LOPES GOMES, DELSAIR MARIA DOS SANTOS RAMBO, CARLOS ALBERTO BRANCO AUCELIO, EDESIA SILVA OLIVEIRA, EDIRNA MASCARENHAS DE MELO, ELMO LUZ, ALEX SILVEIRA PINTO, FRANCISCA FONSECA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela de urgência e efeito suspensivo ao recurso, interposto por DISTRITO FEDERAL, tendo como parte agravada ANISSE YOUSSEF BITTAR E OUTROS, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Proc. 0712377-67.2022.8.07.0018), que rejeitou a impugnação interposta pelo agravante, para, dentre os pontos que interessam ao presente recurso, afastar a alegada inexigibilidade do título executivo e rejeitar a prescrição intercorrente (ID 137457799 – autos originários). Nas razões recursais (ID 40454087), o agravante narra que a 5a Vara do Trabalho de Brasília, na fase de cumprimento de sentença coletivo, determinou a apresentação de ações de execuções individuais, ensejando no ajuizamento da ação originária. Entende que o título executivo é inexigível porque os agravados tiveram seus regimes jurídicos alterados de celetistas para estatutário, colocando em xeque a legislação sobre a qual se alicerçava o direito. Entende, ainda, o agravante que a r. decisão recorrida afrontou entendimento do ex. Supremo Tribunal Federal proferido no RE 447.592/RS[1]. Além do pano de fundo elidir o direito invocado, a alteração do regime jurídico dos servidores gerou a imposição do regramento da prescrição perante a Fazenda Pública de apenas 5 (cinco) anos contado a partir da formação do título executivo. Então, ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que ação de conhecimento tramitou por aproximadamente 30 (trinta) anos. Feitas essas ponderações, assevera o agravante que a execução deve se limitar ao período de maio de 1991 a agosto de 1993, salientando que o termo inicial consta do acordo judicial firmado entre a Fundação e o Sindicato, para a esta pagasse em folha de pagamento a gratificação de ensino especial, conforme a decisão exequenda, e o termo final corresponde à publicação da Lei Distrital 540, de 21/09/1993 que extinguiu a gratificação de ensino especial sobre a qual se alicerça a execução. Sobre a concessão do efeito suspensivo pretendido, o agravante argumenta que “a urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema” (ID 40454087 - Pág. 14). Por fim, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, para se reconhecer a prescrição e/ou inexigibilidade do título executivo. A parte agravante é legalmente isenta de custas judiciais (art. 185, inciso I, Provimento Geral da Corregedoria[2]). É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Cuida-se na origem de Ação de Cumprimento de Dissídio Coletivo ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal em face da Fundação Educacional do Distrito Federal, processo n.o 0139400- 75.1984.5.10.0005, que tramitou perante a 5a Vara do Trabalho de Brasília (sentença - ID 132388436, pág. 15/21), na qual em fase de cumprimento de sentença coletivo, foi determinada a apresentação de ações de execuções individuais (ID 132388435, pág. 40). Os autores ajuizaram ação de execução de título judicial (exordial - ID 132388432). Nos Embargos à referida execução n.o 0001099-93.2017.5.10.0005, que tramitaram perante a 5a Vara do Trabalho de Brasília/DF, foi declarada a incompetência daquele Juízo quanto à execução das parcelas postuladas na exordial, restando determinada a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal e dos Territórios, restando prejudicado o item relativo à prescrição intercorrente (ID 132396724). O feito foi redistribuído a esta 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimadas as partes a se manifestarem acerca da redistribuição dos autos a esta 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o réu ratificou a impugnação apresentada, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 137275688) e não houve manifestação dos autores, conforme certificado no ID 137306578. O Distrito Federal apresentou impugnação alegando a incompetência da Justiça do Trabalho, tese que já foi apreciada, a inexequibilidade do título e a prescrição intercorrente (ID 132396718). Os autores manifestaram-se sobre a impugnação aduzindo que o título é exigível e que não há prescrição intercorrente (ID 132396720). É o relatório. Decido. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que a Lei Distrital no 119/1990, modificou o regime jurídico dos professores da Fundação Educacional do Distrito Federal, passando de celetistas para estatutários e que os efeitos de decisão proferida pela Justiça do Trabalho ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho, requerendo a extinção do feito. O presente cumprimento de sentença é proveniente da Ação de Cumprimento de Dissídio Coletivo n.o 0139400- 75.1984.5.10.0005, que foi desmembrada por se tratar de liquidação complexa, envolvendo dezenas de beneficiários. Os valores de que tratam o presente cumprimento de sentença, respaldam-se em sentença transitada em julgado anteriormente à mudança do regime jurídico dos professores da Fundação Educacional do Distrito Federal, portanto, sem que a decisão acobertada pelo manto da coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento se sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial. Assim, o cumprimento de sentença deve prosseguir nos termos da sentença, que não perde seus efeitos em razão de mudança posterior do regime jurídico dos professores. O réu requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, aduzindo que o processo principal no 0139400-75.1984.5.10.0005 transitou em julgado em 1988, há aproximadamente trinta anos. A ausência de impulsionamento do feito pelos autores poderia caracterizar sua inércia de forma a ensejar a prescrição intercorrente. Entretanto, não houve nos presentes autos a inércia necessária à declaração da prescrição intercorrente. Observa-se que ao longo da execução, foram empreendidas diversas diligências impulsadas pelos autores e pelo Juízo, com vistas à satisfação do débito. Verifica-se que desde o ajuizamento da ação, buscou-se a liquidação do valor devido, não tendo havido demora injustificada do Poder Judiciário ou negligência dos autores. Nesse contexto, a impugnação deverá ser rejeitada. (...) Em face das considerações alinhadas REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. (ID 137457799 – autos originários e g.n.). Compulsando os autos, a incluir os originários, verifica-se que a probabilidade do direito invocado não apresenta os contornos desenhados pelo agravante. Idêntica tese já havia sido examinada tanto pelo d. Juízo, como pela Justiça do Trabalho, antes que fosse declarada sua incompetência para processar e julgar o feito. O caso em apreço versa sobre cumprimento de sentença da gratificação de ensino especial de 12% (doze por cento) instituída pela Resolução 188/1977 aos professores que exerciam a regência de classe em ensino especial. O acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional do Trabalho – 10a Região (ID 132388435 - Pág. 5/9 – autos originários) manteve a r. sentença que condenou a Fundação Educacional do Distrito Federal ao pagamento da gratificação de 12% (doze por cento), calculada sobre o total de horas prestadas ao ensino especial, e não apenas 20h (vinte horas) semanais como vinha sendo pago, a incluir as parcelas vencidas e vincendas, diferenças reflexas de férias, 13a salários, FGTS e restituir as importâncias indevidamente descontadas (ID 132388436 - Pág. 15/21 – autos originários). O agravante sustenta que o título executivo judicial, objeto desta execução, revela-se inexigível, alegando-se que que os efeitos de decisão proferida pela Justiça do Trabalho ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário). Na espécie, a Lei Distrital 119, de 16 de agosto de 1990, deveras, modificou o regime jurídico dos professores da Fundação Educacional de celetistas para estatutários. Entretanto, tal argumento não é o sustentáculo suficiente para tornar inexigível o título executivo. Primeiro, a discussão dos créditos exequendos tem como lastro sentença transitada em julgado proferida antes da mudança do regime jurídico dos professores da Fundação Educacional do Distrito Federal. Por isso, os efeitos da alteração de regime jurídico não atingiu a coisa julgada, a qual delimita o cumprimento de sentença e não pode ser modificada nem inovada em sede de execução. Apesar da mudança de regime dos professores, a parcela por eles recebida até setembro de 1993 se referente a gratificação que era paga desde a época contratual (regime celetista), a qual, por ter sido paga incorretamente, foi objeto da ação de conhecimento e que fez coisa julgada, dando origem ao cumprimento de sentença originário. É sabido que a pretensão executiva em sede de cumprimento de sentença é adstrita ao que foi fixado na sentença transitada em julgado, não se podendo modificar a condenação e extrapolar os limites objetivos da coisa julgada. Por consectário, a presente execução se encontra fundada em título executivo judicial certo e exigível, não perdendo seus efeitos em razão da mudança ulterior do regime jurídico dos professores. Sobre a prescrição intercorrente, é cediço que a inércia das partes pode acarretar seu reconhecimento, quando a desídia é causada pela própria parte interessada, no caso, os agravados. Todavia, na hipótese, não se verifica justificativa para declaração da prescrição intercorrente. Como bem ressaltado na r. decisão agravada, ao longo da execução, foram empreendidas diversas diligências impulsadas pelos exequentes, ora agravados, visando a satisfação do débito. Ademais, se trata de cumprimento de sentença autuado em 10/03/2017, em que os agravados, incansavelmente, buscam obter a satisfação do direito que lhes foi reconhecido no processo da década de 1980. Acerca da ação de conhecimento, relembre-se que foi processada na Justiça do Trabalho e proposta antes da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017). Naqueles moldes, vigia o princípio do impulso oficial, o qual previa que a execução poderia ser promovida pelo Juiz ou por ex officio provocação de qualquer interessado. Os exequentes, ora agravados, são os maiores interessados na rápida obtenção do direito executado, mas tiveram que aguardar a promoção de diligências executórias não lhe eram privativas, como as inúmeras perícias realizadas. A tese de suposta ofensa à entendimento sufragado pelo ex. Supremo Tribunal Federal será melhor examinada quando do mérito, após angularização da relação processual no presente agravo. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem, solicitando as necessárias informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 2. Não se pode confundir a questão da competência para a causa com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida. As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 447592 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 20/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 02-09-2013 PUBLIC 03-09-2013 – g.n.) [2] Art. 185. São isentos do recolhimento de custas processuais: I – o Distrito Federal e suas autarquias e fundações; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.